Tribunal: TJSP
Processo: 1030464-75.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Justiça gratuita. Alegação de que não houve deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária na r. sentença. Deserção. Não ocorrência. Acolhimento em parte, para indeferir a justiça gratuita e diferir o recolhimento das custas recursais ao final do processo, mas sem efeito modificativo do resultado, apenas para sanar o erro apontado, mantendo-se a decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Justiça gratuita. Alegação de que não houve deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária na r. sentença. Deserção. Não ocorrência. Acolhimento em parte, para indeferir a justiça gratuita e diferir o recolhimento das custas recursais ao final do processo, mas sem efeito modificativo do resultado, apenas para sanar o erro apontado, mantendo-se a decisão de improcedência do recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030464-75.2015.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é parte
embargante Diva Moraes Justiça Gratuita, e a parte embargada Cristina Moraes dos
Santos.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030464-75.2015.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4961-allm
2
Voto no: 4961
Embargos de declaração no: 1030464-75.2015.8.26.0224/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos
Foro de origem: Foro de Guarulhos
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
Embargante: Diva Moraes Justiça Gratuita
Embargado(a): Cristina Moraes dos Santos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material. Justiça
gratuita. Alegação de que não houve deferimento dos
benefícios da gratuidade judiciária na r. sentença.
Deserção. Não ocorrência. Acolhimento em parte, para
indeferir a justiça gratuita e diferir o recolhimento das
custas recursais ao final do processo, mas sem efeito
modificativo do resultado, apenas para sanar o erro
apontado, mantendo-se a decisão de improcedência do
recurso. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls.145/154, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão, pois a embargada teve seu pedido de assistência judiciária negado
na r. sentença, e desta feita, deveria ter sido declarado deserto o recurso, vez que
desacompanhado de preparo. Além disso, houve a majoração dos honorários para 15%
(quinze por cento), “observada a gratuidade judiciária concedida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030464-75.2015.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4961-allm
3
Pois bem: analisando o caso em tela, verifica-se que houve erro material
no v. acórdão.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a
abrangência dos embargos de declaração limita-se ao saneamento de obscuridade,
contradição, omissão, ou ainda para sanar erro material, hipótese dos autos em um dos
pedidos do embargante.
No que concerne à assistência judiciária, de fato, não trouxe o v. acórdão
tal informação. Verificou-se que a r. sentença indeferiu o pedido e, tendo sido renovado
em segunda instância, no v. acórdão deveria ter constado não só o indeferimento do
pedido de gratuidade, mas também o diferimento do recolhimento das custas de preparo
para o final do processo.
O trecho abaixo, portanto, passa a integrar o v. acórdão nos seguintes
termos:
“Desta feita, com base nos documentos juntados às fls. 72/73 e 229,
indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, por não vislumbrar
presentes, na espécie, os pressupostos necessários à sua concessão, não tendo a
interessada demonstrado hipossuficiência de recursos. Autorizo, outrossim, o
diferimento do recolhimento das custas de preparo para o final do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030464-75.2015.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4961-allm
4
Quanto aos honorários sucumbenciais, também alega o embargante erro
material, o que de fato ocorreu, pois não houve deferimento do pedido de gratuidade
judiciária. Portanto, acolho os presentes embargos a fim de retificar desta feita o trecho
do v. acórdão que trata especificamente sobre honorários sucumbenciais, que passa a ser
considerado da seguinte forma:
“Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da condenação e pelo presente ficam majorados para 15% deste
referencial.”
Acolhido, portanto, o recurso de embargos de declaração tão somente
para complementar o v. acórdão quanto ao indeferimento do beneficio da gratuidade
judiciária e diferimento do recolhimento das custas recursais para o final do processo.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material) bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030464-75.2015.8.26.0224/50000 -
Voto no: 4961-allm
5
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração,
para sanar os erros apontados, mas sem efeito modificativo quanto ao resultado,
mantendo-se a decisão de mérito de desprovimento do recurso da embargante.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)